Tribunal: STF
Processo: RE 230496
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Concurso público
realizado sob as normas da Constituição anterior. 3. Prazo máximo de
validade de 4 (quatro) anos. Art. 97, § 3º. 4. Embora uma norma
constitucional tenha aplicação imediata, não alcança fatos constituídos
no passado, salvo, obviamente, se expressamente o determinar.
Precedentes. 5. Recurso extraordinário não conhecido.